Tribunal: TJDFT
Processo: 0006175-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006175-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAUANE DE OLIVEIRA INACIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação criminal interposta por THAUANE DE OLIVEIRA INÁCIO contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente a denúncia “para REJEITAR a peça acusatória quanto ao crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, CONDENAR a ré (...) como incursa nas penas do art. 339, caput, do Código Penal, e ABSOLVÊ-LA dos delitos tipificados nos arts. 129, § 9o e 140, § 3o, ambos do Código Penal”, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da VEPEMA (ID 55654971 e ID 55654983). Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou a apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 55709451). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação (ID 56201987). De fato, à luz da disposição contida no art. 574, caput, do CPP, a parte pode dispor do seu direito subjetivo de recorrer, desde que o advogado que a representa tenha poderes para tal. Na hipótese, observa-se que a procuração juntada ao ID 55654892 não contém o poder específico para desistir, o que inviabiliza a homologação do pedido. Ante o exposto, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora